Tribunal: TJDFT
Processo: 0746866-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746866-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ DUARTE PEREIRA DE MAGALHAES CASTRO AGRAVADO: ANA LAURA DOS REIS CORREA, ELISABETH INGEBURG SOUZA HESS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BEATRIZ DUARTE PEREIRA DE MAGALHÃES CASTRO contra a decisão proferida em ação indenizatória ajuizada em desfavor de ANA LAURA DOS REIS CORRÊA e ELISABETH INGEBURG SOUZA HESS, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual almejava fosse determinado o imediato reparo no vazamento do telhado do imóvel objeto de contrato de locação entre as partes, com aplicação de multa por descumprimento. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que iniciado o período de chuva, ainda em 2022, surgiram várias goteiras no telhado da casa locada, razão pela qual contratou uma empresa de engenharia para elaboração de laudo técnico para apontar as condições do imóvel, bem como indicar quais os reparos seriam necessários para recompor eventuais danos sofridos e evitar futuros. Ao final, requerer a concessão de liminar para que seja determinado o imediato reparo no vazamento do telhado do imóvel objeto de contrato de locação entre as partes, conforme laudo técnico apresentado no processo, com aplicação de multa por descumprimento. Intimada, a agravante comprovou que o recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, deve haver firme evidência quanto à existência do direito, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização na qual se busca o deferimento de medidas de reparo de telhado de imóvel locado. Vislumbra-se que, desde dezembro de 2022, quando iniciado o período de chuva, a agravante alega enfrentar problemas com vazamento de várias goteiras, que gera diversos danos. Ocorre que, em análise de cognição sumária, não há prova inconteste dos reparos necessários aptos a cessar definitivamente os vazamentos, nem da extensão de possível responsabilidade da agravada, sendo necessária a dilação probatória. Além disso, conforme pontuado pelo juízo de origem: “esta situação perdura desde dezembro de 2022 e, diante do período de estiagem sem previsão de chuvas para os próximos dias, não há a urgência alegada, sendo mais prudente aguardar o contraditório e eventual produção das provas”. Neste ponto, vislumbra-se que a própria agravante nomeia as provas juntadas no recurso como “fotos e vídeos recentes e fotos e vídeos antigos” não se podendo extrair a verossimilhança das alegações. Até que sobrevenha a regular instrução do feito, com a conclusão quanto à responsabilidade de cada nos eventuais eventos danosos, o que demanda prova técnica, deve ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator